Tribunal: TJSP
Processo: 1062369-41.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito - Informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de procedência - Apelo da ré - Inexigibilidade do débito bem decretada. Restou demonstrada não só a existência de relação contratual entre as partes, mas também que o débito da autora para com a ré foi sufragado pela prescrição. Outrossim, a

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito - Informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de procedência - Apelo da ré - Inexigibilidade do débito bem decretada. Restou demonstrada não só a existência de relação contratual entre as partes, mas também que o débito da autora para com a ré foi sufragado pela prescrição. Outrossim, a relação havida entre as partes é de consumo. Existência de informação relativamente à autora, na plataforma "Serasa Limpa Nome" que deve ser excluída. Com efeito, a C. Turma Especial da Subseção II de Direito Privado deste Eg. Tribunal, editou o Enunciado no 11, com o seguinte verbete: "A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score." (sic). Destarte, forçoso convir que em se tratando de débito inexigível, posto que prescrito, vedada está a cobrança por qualquer meio, inclusive por propostas de quitação através do sistema denominado "Serasa Limpa Nome". Em outras palavras, se não é possível a cobrança judicial de dívida prescrita, tampouco se admite a prática de atos extrajudiciais, prejudiciais ao consumidor, com a finalidade de compeli-lo ao pagamento do suposto débito. Realmente, não devendo ser ignorado que a baixa pontuação do score pode, eventualmente, prejudicar a obtenção de crédito pelo consumidor. Destarte, bem andou o MM. Juízo a quo ao declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos. - Honorários advocatícios - Verba fixada com parcimônia e razoabilidade, levando-se em consideração a baixa complexidade da causa, o valor envolvido e o curto espaço de tempo em que tramitou esta ação em ambas as instâncias, como também critérios de proporcionalidade, não havendo que se falar, por conseguinte, em redistribuição e/ou redução de tais verbas – Astreintes - Não se verifica qualquer abusividade na sua fixação, uma vez que o valor diário da multa é suficiente para compelir pessoa jurídica do porte econômico da ré ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. Juízo a quo que se preocupou em estabelecer um limite à escalada da multa cominatória, revelando critérios de ponderação e razoabilidade. Ademais, a função das 'astreintes', como já assentado em iterativa jurisprudência, é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação Recurso improvido.